Tribunal: STJ
Processo: 1500400-87.2024.8.26.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059733 - SP(2025/0372963-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLOS MANOEL DA SILVA
ADVOGADO
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
ARESP. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ORIGEM. SÚMULAS
E
AGRAVO
7/STJ
284/STF.
REGIMENTAL QUE NÃO DEMONSTRA O DESACERTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, com base na Súmula 182/STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão,
em regime aberto, e a 272 dias-multa, pela prática do crime previsto no
e § 4°,
o
ambos da
O
art. 33, caput
c/c
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/06.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo
defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, apenas para agravar
o regime inicial para o semiaberto, afastando a substituição da pena privativa
por restritivas de direitos, mantendo, no mais, a condenação.
3. A defesa interpôs recurso especial que foi inadmitido na origem por
incidência das Súmulas
e
Interposto agravo em recurso
7/STJ
284/STF.
especial, não foi conhecido pela Presidência do STJ por ausência de
impugnação específica aos fundamentos de inadmissibilidade, com aplicação,
por analogia, da Súmula 182/STJ.
4. No presente agravo regimental, a defesa sustenta que o recurso preenche os
requisitos de admissibilidade e reitera os argumentos de mérito do apelo
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentado pela defesa atende aos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não demonstrou o desacerto da decisão impugnada,
limitando-se a reafirmar genericamente as teses de mérito do recurso
especial, sem indicar objetivamente em qual ponto da petição de agravo em
recurso especial teria impugnado os óbices sumulares aplicados na origem.
Documento eletrônico VDA54121646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 944dd4a5-46dc-4787-9d62-d6e96b5722de

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cabe ao agravante,
nas razões do agravo regimental, trazer argumentos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado pelos
seus próprios termos.
8. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Presidência atrai a incidência da
que estabelece ser inviável
Súmula 182/STJ,
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 21-E, V
253, parágrafo único, I.
c/c
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.804.461/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,
14/5/2025;
AREsp n. 2.589.655/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
18/3/2025,
28/3/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.837.319/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de 28/5/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 944dd4a5-46dc-4787-9d62-d6e96b5722de

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059733 - SP(2025/0372963-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLOS MANOEL DA SILVA
ADVOGADO
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
ARESP. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ORIGEM. SÚMULAS
E
AGRAVO
7/STJ
284/STF.
REGIMENTAL QUE NÃO DEMONSTRA O DESACERTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, com base na Súmula 182/STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão,
em regime aberto, e a 272 dias-multa, pela prática do crime previsto no
e § 4°,
o
ambos da
O
art. 33, caput
c/c
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/06.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo
defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, apenas para agravar
o regime inicial para o semiaberto, afastando a substituição da pena privativa
por restritivas de direitos, mantendo, no mais, a condenação.
3. A defesa interpôs recurso especial que foi inadmitido na origem por
incidência das Súmulas
e
Interposto agravo em recurso
7/STJ
284/STF.
especial, não foi conhecido pela Presidência do STJ por ausência de
impugnação específica aos fundamentos de inadmissibilidade, com aplicação,
por analogia, da Súmula 182/STJ.
4. No presente agravo regimental, a defesa sustenta que o recurso preenche os
requisitos de admissibilidade e reitera os argumentos de mérito do apelo
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentado pela defesa atende aos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não demonstrou o desacerto da decisão impugnada,
limitando-se a reafirmar genericamente as teses de mérito do recurso
especial, sem indicar objetivamente em qual ponto da petição de agravo em
recurso especial teria impugnado os óbices sumulares aplicados na origem.
Documento eletrônico VDA54121662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: b0b6855c-e9c2-4659-92cb-0d53a2ccca59

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cabe ao agravante,
nas razões do agravo regimental, trazer argumentos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado pelos
seus próprios termos.
8. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Presidência atrai a incidência da
que estabelece ser inviável
Súmula 182/STJ,
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 21-E, V
253, parágrafo único, I.
c/c
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.804.461/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,
14/5/2025;
AREsp n. 2.589.655/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
18/3/2025,
28/3/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.837.319/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de 28/5/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS MANOEL DA SILVA
contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e
20 dias de reclusão, em regime aberto, e a 272 dias-multa, pela prática do crime previsto
no
e § 4°,
o art. 40, inciso III, ambos da
O Tribunal de
art. 33, caput
c/c
Lei n. 11.343/06.
Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento
ao recurso ministerial, apenas para fixar o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais,
a condenação.
Inadmitido o Recurso Especial na origem, sobreveio Agravo em Recurso
Especial, o qual não foi conhecido pela Presidência desta Corte Superior, por aplicação da
ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Súmula n. 182/STJ,
decisão de admissibilidade.
Irresignada, a defesa interpõe o presente agravo regimental, sustentando, em
síntese, que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e reiterando os
argumentos de mérito já apresentados anteriormente.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial subjacente.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 388-392).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54121662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: b0b6855c-e9c2-4659-92cb-0d53a2ccca59

VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme relatado, foi proferida sentença condenatória reconhecendo a
prática do
,
§ 4o, e
III, da
fixando pena em 2
art. 33, caput c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritivas;
em apelação, o acórdão negou provimento à defesa e deu provimento ao Ministério
Público para impor regime inicial semiaberto e afastar a substituição.
A defesa interpôs Recurso Especial, alegando ilicitude da prova, insuficiência
de provas, desclassificação para o
da Lei de Drogas, correção da dosimetria e
art. 28
aplicação do tráfico privilegiado no grau máximo com regime aberto. O recurso não foi
admitido por incidência das Súmulas
e
e por veicular matéria
7/STJ
284/STF
constitucional, além de falta de utilidade quanto ao redutor já aplicado no máximo. A
defesa, então, interpôs agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pela
Presidência desta Corte por ausência de impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade, com aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
No presente agravo regimental, a parte agravante não se desincumbiu de
demonstrar o desacerto do
impugnado.
decisum
Com efeito, a parte limitou-se a utilizar o regimental para, genericamente,
impugnar os óbices da decisão agravada, além de reafirmar as teses de mérito do apelo
especial, sem, contudo, indicar objetivamente em qual ponto da petição de agravo em
recurso especial teria impugnado os óbices sumulares aplicados na origem.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe ao agravante,
nas razões do agravo regimental, trazer argumentos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado pelos seus próprios termos.
Ao deixar de atacar especificamente o fundamento da decisão da Presidência
– qual seja, a falta de impugnação aos óbices da origem –, a parte atrai, mais uma vez, a
incidência da
("É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"), aplicada por analogia.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR
DO
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
(....)
Documento eletrônico VDA54121662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: b0b6855c-e9c2-4659-92cb-0d53a2ccca59

6. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.837.319/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de 28/5/2025)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas
é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando
ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na
origem.
3. Para superar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a
que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 2.278.302/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
.
3/10/2023)
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.589.655/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
28/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. PARADIGMAS ORIUNDOS
DO MESMO TRIBUNAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 13/STJ.
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza
deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284
do STF.
2. O dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência entre
julgados de tribunais distintos, não se admitindo a invocação de acórdãos
oriundos do mesmo Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 13 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo, consoante o disposto na
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54121662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: b0b6855c-e9c2-4659-92cb-0d53a2ccca59

4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.804.461/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
14/5/2025)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: b0b6855c-e9c2-4659-92cb-0d53a2ccca59

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0372963-6
AREsp 3.059.733 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004008720248260069 17062024
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS MANOEL DA SILVA
ADVOGADO
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS MANOEL DA SILVA
ADVOGADO
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605494=0;098881@
2025/0372963-6 - AREsp 3059733 Petição : 2025/0114102-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:10:17
Código de Controle do Documento: 8C53E751-343F-4D81-9C3E-21BD07E76471